Tribunal: STF
Processo: HC 249327
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jurandir Budeler Goncalves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como órgão coator a “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, mais especificamente, o Ministro Otávio de Aleida Toledo”.



    Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do do ato coator e da decisão que determinou, inicialmente, a prisão preventiva impugnada. 



    Intimada a parte impetrante para que instruísse adequadamente a impetração, não houve integral cumprimento, uma vez que a defesa do paciente deixou de juntar qualquer ato decisório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a afirmar que “o ato coator (acórdão do TJRS) está em sua integralidade na peça n. 3” (eDoc 8).



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    Ademais, ainda que se considerasse como ato coator o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ainda assim não seria admissível a impetração.



    Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância, de Tribunal de Justiça estadual ou de Tribunal Regional Federal (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux; HC 168.676 AgR, ministra Rosa Weber).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente